Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747623-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO MADEIRA GONCALVES, NEIVA TERESINHA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ-DF D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO MADEIRA GONÇALVES e NEIVA TERESINHA GONÇALVES contra ato atribuído ao JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ, buscando desconstituir a coisa julgada do processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 e reconhecer a nulidade das decisões nele proferidas porque não foram citados naqueles autos. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os impetrantes para se manifestar sobre a inadequação do mandado de segurança e a caracterização de litigância de má-fé nos termos do art. 80, VI, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2024 18:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador